Tribunal: TJES
Processo: 5003667-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA FALIDA e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

A irresignação recursal diz respeito à decisão que,
mesmo após a revogação da tutela de urgência por sentenças transitadas em julgado nas
ações cautelar e principal
, determinou a suspensão do levantamento dos valores depositados em juízo até o julgamento do apelo em ação conexa.

A magistrada de primeira instância
justificou a ordem de suspensão na possibilidade de modificação do
julgamento definitivo
com o provimento da apelação interposta na ação com relação de dependência
, notadamente pelo eventual reconhecimento de nulidade processual diante da ausência de intimação do administrador judicial para acompanhar o feito após a decretação da sentença de falência da sociedade empresária agravada. Vejamos:

“No
processo cautelar
instaurado e autuado sob n.
0024218-12.2009.8.08.0024
,
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
ajuizou demanda contra
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, asseverando que a ré é fruto de sua cisão e que no contrato gerador do ato constou cláusula para que a ré providenciasse a transferência, para o seu nome, do contrato de empréstimo celebrado junto ao Banco Banestes S.A., assumindo, então, a responsabilidade das parcelas que venceriam entre 14.12.2008 e 14.12.2011, cada uma no valor de R$ 86.393,77 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 2.419.025,56 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

[...]

A medida liminar foi concedida por meio da decisão de fls. 140-3, complementada pela decisão de fl. 148.

Como consectário,
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c pedido condenatório
contra a
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, na qual requereu
(i)
determinação para que a ré providenciasse a transferência de titularidade do contrato de empréstimo celebrado junto ao Banco Banestes S.A. e;
(ii)
que a ré arcasse com o pagamento das prestações vencidas.

A
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, por sua vez, ajuizou
ação ordinária

contra a
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
(autos n. 0009718-04.2010.8.08.0024), afirmando que, na verdade, a cisão da empresa ocorreu sem que fosse observado o ativo e o passivo da cindida, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro, visto que não realizada, como outrora avençada, uma “
minuciosa perícia contábil
” capaz de “
apurar os valores reais envolvidos na cisão
”.

[...]

Por conseguinte, a
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
ajuizou
ação monitória
contra a
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
(autos n. 0011932-31.2011.8.08.0024) a fim de ver satisfeito crédito de R$ 1.938.322,07 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos), decorrentes do termo de confissão de dívida entre elas celebrado, valendo esclarecer que tal pactuação foi decorrente do ato de cisão.

[...]

As partes foram intimadas para alegações finais, sobrevindo a prolação de quatro sentenças nos processos aqui mencionados, constando delas os seguintes resultados:
(i)

na ação ordinária (autos n. 0009718-04.2010.8.08.0024), foram
julgados procedentes
os pedidos formulados pela
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, condenando-se a
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
ao pagamento de R$ 5.677.173,88 (cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme fls. 1.378-80
;
(ii)
na ação monitória (autos n. 0011932-31.2011.8.08.0024), como consequência,
julgou improcedente
o pedido formulado pela
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
, acolhendo a tese levantada nos embargos, conforme fls. 823-3, e;
(iii)

na ação cautelar (autos n. 0024218-12.2009.8.08.0024),
julgou improcedente
o pedido formulado pela
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
, conforme fls. 753-5.;
(iv)
na ação de obrigação de fazer,
julgou improcedentes
os pedidos formulados pela
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
.

Na ação cautelar, após a sentença - e do trânsito em julgado -, a autora ainda se manifestou requerendo a decretação de nulidade dos atos praticados (fls. 761-5), ainda sob o argumento de que fora decretada a sua falência
, juntando, no ato, ofício encaminhado pela Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (autos n. 0012812-57.2010.8.08.0024), o que foi rejeitado pelo despacho de fl. 785, contra o qual foram apresentados embargos de declaração
.

Atualmente, encontram-se pendentes de análise ou apenas diligências ordinatórias, então,
(i)

na cautelar, seja analisado o pedido da ré para que sejam liberados os valores lá depositado pela Coimex Administradora de Consórcios Ltda, bem como sejam julgados os embargos de declaração apresentados
e;
(ii)
na ação ordinária, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça a fim de que seja processada a apelação interposta pela ré
;
(iii)
na ação de obrigação de fazer, a análise do requerimento da autora a fim de que seja decretada a nulidade dos atos praticados após a decretação da sua falência.

[...]

De início, a leitura dos cadernos processuais revela que toda a controvérsia existente entre as partes gira em torno da cisão da
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
, divergindo as partes acerca das posições de credora e devedora ocupadas em decorrência do ato.

As ações, por serem evidentemente conexas, já que pautadas na mesma relação jurídica e no mesmo objeto litigioso, foram julgadas conjuntamente, tomando como fundamento as provas periciais de naturezas contábil e imobiliária produzidas nos autos em que tramitou a ação ordinária e contra a qual, além de haver manifestações de impugnação da então ré, também por ela
foi arguida, na apelação, questão relativa à nulidade dos atos praticados desde a decretação de sua falência
.

Sob a minha ótica, a produção das provas nos autos da ação ordinária e arguição de nulidade de todos os atos praticados após a decretação de falência da ré da ação ordinária - autora da cautelar e da monitória - impingem situação
sui generis
que merece atenção:
embora tenha ocorrido o trânsito em julgado das sentenças proferidas nos autos das ações cautelar e monitória, verifica-se que em ambas a prolação do ato teve como base a prova pericial produzida nos autos da ação ordinária e a sentença nela proferida
.

Ocorre que, antes da prolação da sentença condutora das demais, fora alegada a nulidade dos atos processuais praticados após a decretação de falência daquela que lá era requerida.

Tal matéria, inclusive, foi aventada logo após a produção da prova pericial e antes da sentença, em duas oportunidades (fls. 1.320-3 e 1.338-40), cuja rejeição pautou-se no argumento de que seria inviável a remessa dos autos ao juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, sem que nada fosse mencionado quanto à necessidade de intimação do administrador judicial lá nomeado.

Veja-se, portanto, que eventual acolhimento da nulidade arguida na apelação manejada na ação ordinária poderá irradiar efeitos em todos os atos praticados nos demais processos após a apresentação do laudo pericial, acerca dos quais, salvo melhor juízo, não houve intimação do administrador judicial da massa falida
. Tal situação poderá influir inexoravelmente, caso acolhida a nulidade alegada, nos demais autos, isto porque, repita-se, o fundamento jurídico dos outros atos sentenciais assenta-se nas conclusões periciais e na própria sentença proferida na mencionada ação ordinária.

Por tais razões - e, também, nem de longe, querer me imiscuir na atuação da instância superior - entendo que, conquanto outrora determinado o desapensamento dos autos aqui mencionados, é imperioso que ocorra nova reunião física por amarração, a fim de que todos eles sejam remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, de modo a fornecer melhor subsídio para julgamento da apelação encartada no processo autuado sob n. 0009718-04.2010.8.08.0024.

Como consequência disso, acolho a manifestação externada pelo Ministério Público à fl. 1.429 e
suspendo, até o julgamento da apelação
, a ordem contida na sentença proferida na ação cautelar, que determinou a expedição de alvará em prol da
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
.”

Pelo que se depreende, a mesma relação jurídica contratual culminou no ajuizamento de quatro ações judiciais, dentre as quais a
ação cautelar originária
, que visou compelir a agravante a transferir para o seu nome e adimplir o contrato de empréstimo celebrado com o Banco Banestes S.A., conforme estabelecido do contrato de cisão empresarial,
a respectiva ação principal de obrigação de fazer

(n°

0001694-84.2010.8.08.0024)
e a
ação ordinária n° 0009718-04.2010.8.08.0024
, de objeto distinto e mais abrangente, uma vez que buscou analisar se o acordo de transferência do patrimônio da empresa cindida, aqui agravada, para a nova sociedade fora integralmente cumprindo.

Observe-se que as outras três ações ajuizadas pela recorrida mantinham relação de dependência e prejudicialidade com a sobredita ação ordinária, na medida em que as cobranças partiam da premissa de que o acordo de partilha do patrimônio havia sido integralmente cumprindo pela recorrida. Tratam-se, pois, de
causas interdependentes
, com a
mesma causa de pedir remota
, isto é, o contrato de cisão,
mas com pedidos diversos
.

Nesse aspecto, o julgamento de procedência da demanda ordinária ensejou, por consectário, a improcedência de todas as outras, uma vez que
o reconhecimento do inadimplemento da agravada quanto à partilha integral de seus bens serviu nas demais ações como matéria de defesa, numa espécie de

exceção de contrato não cumprido
. Em outras palavras, não poderia a empresa cindida exigir o cumprimento de cláusulas acessórias ao pacto, como, por exemplo, a assunção da obrigação do contrato de empréstimo firmado com o Banestes (objeto da ação cautelar e da ação de obrigação de fazer) sem, antes, cumprir sua parte no acordo de transferência de todos os ativos e passivos à pessoa jurídica cindenda.

A propósito, bem salientou o magistrado sentenciante da cautelar:

“
Conforme alega o requerido, a cisão foi regulamentada com a celebração do “ Termo de Acordo e Reconhecimento de dívida”, que traduz a intenção das partes que era uma cisão justa com a partilha de todo o ativo e passivo que integrava o patrimônio da única empresa então existente: Construtora Rodoviária União LTDA.

Buscando viabilizar a cisão foram levados em consideração os valores históricos contábeis do patrimônio da empresa, que ficaram sujeitos a uma “minuciosa perícia contábil” a ser realizada visando a apuração dos valores reais envolvidos na cisão. Caso fossem apuradas alguma diferença, o valor seria rateado entre as partes.

A primeira perícia realizada pela firma “ TASSO E TASSO CONTABILIDADE LTDA” não procedeu a análise do valor real do acervo patrimonial da empresa, uma vez que o que deveria ter sido feito era 1) apurar e quantificar todos os ativos reais da empresa CONSTRUTORA E RODOVIÁRIA UNIÃO; 2) Apurar e quantificar todos os passivos reais da empresa CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA e 3) Confrontar o resultado do estudo com os dados constantes no balanço patrimonial utilizado como parâmetro.

Sendo assim, ao contrário do que restou pactuado entre as empresas a cisão não foi procedida por uma “minuciosa perícia contábil” visando a apuração dos valores reais envolvidos na cisão.

A fim de apurar justa avaliação do patrimônio cindido foi realizada no processo nº 0009718-04.2010.8.08.0024 [ação ordinária] uma perícia de engenharia a fim de avaliar todos os patrimônios da empresa antes da cisão e uma perícia contábil para que sejam compensados os respectivos débitos e créditos, declarado saldo credor existente em favor da autora, e condenada a requerida ao pagamento integral deste mesmo saldo credor.

Nessa perícia concluiu que a autora era devedora da requerida no montante de R$ de R$ 5.677.173,88 (cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido, entende-se que o patrimônio que foi transferido a CONSTRUVIX, ora requerida, na época da cisão não respeitou a proporção correta.

Com a conclusão da perícia demonstrando que
na realidade quem a devedora é o requerente e não o requerido
, uma vez que
a requerida não recebeu adequada proporção do seu patrimônio que lhe era devido na época da cisão
,
e o julgamento improcedente da ação principal deve a presente ação também ser julgada improcedente, e revogada a medida liminar
.
”

Ora, partindo dessa breve contextualização da relação jurídica processual, deve ser acolhida a alegação de que
a
decisão agravada, ao suspender levantamento dos valores depositados
- mesmo com a revogação da tutela de urgência por sentenças transitadas em julgado nas
ações cautelar e principal
-,

viola
o disposto nos arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 966 do CPC/2015, pois reabre a discussão sobre matéria já preclusa, infringindo a
imutabilidade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

Vale relembrar que a conexão entre demandas, seja pela identidade das causas de pedir remota, seja pela prejudicialidade, enseja, segundo a técnica jurídica processual, apenas a reunião dos processos para o julgamento conjunto, dada a necessidade de se assegurar a convergência entre os provimentos judiciais. Essa, inclusive, é a
ratio
do enunciado da Súmula n° 235 do STJ, absorvido pelo §1° do art. 55 do CPC/15, segundo o qual
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Por outro lado, não é juridicamente correta a conclusão, sobretudo diante da ausência de previsão legal, de que o vínculo de dependência entre ações interfere ou impede a formação de coisa julgada material em uma delas, sobretudo tratando-se de objetos distintos, como ocorre na hipótese.

E não há que se falar na aplicação do entendimento do STJ no sentido de que
“
a
sentença
proferida no
processo cautelar,
porquanto não definitiva de litígio, em virtude da sua natureza acessória e provisória, não se reveste da
imutabilidade
característica da coisa julgada material
”
(AgInt no AREsp n. 1.350.926/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020),
já que a sentença proferida na ação principal de obrigação de fazer, como ressaltado, também transitou em julgado
.

Nesse cenário, admitir-se uma nova discussão sobre o assunto equivaleria a tolerar violação ao instituto da preclusão e da coisa julgada.

Enfim, eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada, acaso seja dado provimento ao apelo da ação ordinária, deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para revogar a decisão
a quo
, que determinou a suspensão do levantamento dos valores depositados em juízo até o julgamento do apelo em ação conexa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DO APELO EM AÇÃO CONEXA. VIOLAÇÃO DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A decisão que, mesmo após a revogação da tutela de urgência por sentenças transitadas em julgado nas ações cautelar e principal, determina a suspensão do levantamento dos valores depositados em juízo até o julgamento do apelo em ação conexa, viola o disposto nos arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 966 do CPC/2015, pois reabre a discussão sobre matéria já preclusa, infringindo a imutabilidade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

2)
A conexão entre demandas, seja pela identidade das causas de pedir remota, seja pela prejudicialidade, enseja, segundo a técnica jurídica processual, apenas a reunião dos processos para o julgamento conjunto, dada a necessidade de se assegurar a convergência entre os provimentos judiciais. Essa, inclusive, é a ratio do enunciado da Súmula n° 235 do STJ, absorvido pelo §1° do art. 55 do CPC/15, segundo o qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

3)
Por outro lado, não é juridicamente correta a conclusão, diante da ausência de previsão legal, de que o vínculo de dependência entre ações interfere ou impede a formação de coisa julgada material em uma delas, sobretudo quando tratarem de objetos distintos.

4)
Eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada, caso seja dado provimento ao apelo da ação conexa, deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966 do CPC.

5
)
Recurso provido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.